Tribunal: TJMT
Processo: 1029787-06.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029787-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LAZARON - CPF: 549.234.769-15 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (AGRAVADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE DESTINO. OFENSA À COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP, nos autos da ação de conhecimento n. 1000068-48.2022.8.11.0108, proposta por José Luiz Lazaron contra Cofco International Brasil S.A., cujo objeto consiste na resolução de contratos de compra e venda de milho.

A decisão agravada contrariou julgamento anterior transitado em julgado, proferido pelo TJSP e mantido pelo STJ, que havia declarado a nulidade da cláusula de eleição de foro e fixado a competência da Comarca de Tapurah/MT, local da entrega da mercadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo de Tapurah/MT poderia declinar da competência para a Comarca de São Paulo/SP, após a competência já ter sido firmada por decisão judicial transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A decisão proferida no processo originário transitou em julgado após inadmissão do recurso especial em ação conexa, e fixou a competência da Comarca de Tapurah/MT com base no local da execução do contrato e no domicílio do réu.

A decisão agravada violou a coisa julgada e o art. 64, § 3º, do CPC, ao alterar entendimento anteriormente consolidado.

A jurisprudência do STJ reconhece que, uma vez firmada a competência em decisão com trânsito em julgado, é inadmissível nova análise da matéria, salvo modificação do estado fático ou jurídico, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, restabelecendo a competência da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a rediscussão da competência firmada por decisão judicial transitada em julgado, ainda que haja posterior discordância entre os juízos. 2. A coisa julgada deve ser respeitada mesmo em hipóteses de conexão entre ações ou existência de embargos em trâmite em comarca diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 55, § 3º, e 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no CC 130.396/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 22.06.2016; STJ, CC 41.674/MG, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 13.09.2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Luiz Lazaron contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento n. 1000068-48.2022.8.11.0108 pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que declinou da competência para julgamento da referida
actio
para o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

Inconformado, o agravante requer a reforma do referido
decisum
, com a manutenção do feito naquela unidade judiciária, sustentando que a decisão agravada afronta diretamente coisa julgada material, já formada nos autos de ação n. 1001526-37.2021.8.11.0108, na qual o TJSP reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP e determinou a remessa do feito ao juízo da Comarca de Tapurah/MT, decisão, essa, que transitou em julgado após inadmissão de recurso especial e agravo interno perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.261.264/SP).

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada compromete a segurança jurídica, a boa-fé processual, a efetividade jurisdicional e a duração razoável do processo, além de implicar conduta contraditória do próprio juízo, que inicialmente aceitou a competência com o processamento do feito na Comarca de Tapurah após o cumprimento da decisão do TJSP. Relata que, por força da decisão agravada, o processo originário já foi remetido e autuado na Comarca de São Paulo sob n. 1015324-33.2025.8.26.0100. Destaca, também, que a decisão agravada lhe impôs a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC de forma ilegal e desproporcional, requerendo o seu afastamento.

Pugna, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que os autos permaneçam na comarca de Tapurah até ulterior deliberação e julgamento deste agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 312626383.

Embora intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado no id. 320633894.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de resolução de contrato cumulada com indenização por perdas e danos n. 1000068-48.2022.8.11.0108, proposta por José Luiz Lazaron contra Cofco International Brasil S.A., cujo objeto consiste na resolução de contratos de compra e venda de milho, cujos grãos seriam colhidos e entregues pelo agravante em sua propriedade rural, situada na Comarca de Tapurah/MT, tendo em vista o alegado descumprimento dos contratos por parte da empresa agravada.

Infere-se dos autos originários que a ação foi inicialmente proposta perante o TJSP (sob n. 1080855-08.2021.8.26.0100), tendo tramitado perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, que, em 30.09.2021, acolheu a preliminar de incompetência suscitada em contestação pelo agravante naqueles autos e declinou a competência à comarca de Tapurah/MT, sob o seguinte fundamento:

“Uma vez que este feito foi distribuído por dependência sob a alegação de conexão ao processo n°. 1058274-96.2021.8.26.0100, e que houve o acolhimento de preliminar de incompetência nos mencionados autos, determinando-se a redistribuição à Comarca de Itanhangá/MG [leia-se: Tapurah/MT], remetam-se estes autos ao Distribuidor, para que os encaminhem por dependência ao processo mencionado à mesma Comarca.”
(id. 311322368, p. 19)

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, em decisão proferida no processo n. 1001526-37.2021.8.11.0108, determinou o apensamento daquele feito aos autos originários n 1000068-48.2022.8.11.0108, em decisão datada de 16.08.2023. Registre-se que aquele feito se trata de ação de obrigação de fazer proposta pela agravada em face do agravante, que inicialmente também havia sido ajuizada perante a comarca de São Paulo (sob n. 1058274-96.2021.8.26.0100), no qual o juízo paulistano também declinou a competência para a comarca de Tapurah/MT.

Após, por meio de decisão datada de 06.02.2025, o juízo
a quo
declinou a competência para processamento do feito originário n. 1000068-48.2022.8.11.0108 à comarca de São Paulo, nos seguintes termos:

“Passo, pois, à análise da preliminar de incompetência de foro.

A COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. sustenta que este Juízo é incompetente para julgar a presente demanda, seja em razão de cláusula de eleição de foro, seja em razão da regra geral de competência.

Alega a Embargante que as partes elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP como competente para julgar todas as questões oriundas dos contratos de compra e venda de milho que embasam a presente ação, nos termos da cláusula 15 dos referidos contratos (ID. 74227737/74229610).

Aduz, ainda, que este Juízo é incompetente com fundamento no artigo 46, caput do CPC, que estabelece o foro de domicílio do réu (a COFCO) como regra geral de competência para o ajuizamento de ações.

Razão assiste à Embargante.

Com efeito, a cláusula 15 dos contratos de compra e venda de milho que embasam a presente ação (ID. 74227737/74229610) elege o Foro da Comarca de São Paulo/SP como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos dos referidos contratos.

A cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63 do CPC e da Súmula 335 do STF, é válida e eficaz, porquanto as partes são capazes e o objeto do contrato admite a eleição de foro.

Ademais, a presente ação versa sobre direitos disponíveis, de natureza patrimonial, o que reforça a validade da cláusula de eleição de foro.

(...) Assim, em razão da cláusula de eleição de foro, este Juízo é incompetente para julgar a presente demanda.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de incompetência de foro suscitada por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e, em consequência, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação.

Retire-se da pauta a Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/04/2025, as 15h30min.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, competente para o julgamento da demanda, nos termos da cláusula 15 dos contratos de compra e venda de milho que embasam a presente ação (ID. 74227737/74229610).”

Contra a referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados por meio da decisão ora agravada, datada de 08.08.2025, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Contra essa decisão, então, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: (i) que a matéria relativa à competência já foi definitivamente decidida pelo TJSP, com trânsito em julgado, após inadmissão de recurso especial pelo STJ; (ii) que a decisão agravada viola frontalmente a coisa julgada, o princípio do juiz natural e o art. 64, §3º do CPC; (iii) que a conduta contraditória do juízo de origem compromete a segurança jurídica e a regularidade processual; e, ainda, (iv) que deve ser afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem. A matéria devolvida a este Tribunal restringe-se, portanto, à legalidade e validade da decisão do juízo de origem que, em manifesta desobediência à coisa julgada, declinou da competência anteriormente firmada em decisão judicial transitada.

Não há controvérsia quanto ao trânsito em julgado da decisão do TJSP, proferida nos autos da ação originária n. 1000068-48.2022.8.11.0108 (n. 1080855-08.2021.8.26.0100 perante o TJSP), que declinou a competência para a condução daquela ação à Comarca de Tapurah/MT, diante da conexão com o processo n. 1058274-96.2021.8.26.0100 (correspondente ao processo n. 1001526-37.2021.8.11.0108 perante o TJMT), no qual foi reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro e determinada a remessa dos autos à Comarca de Tapurah/MT, fundamentando-se no local da execução do contrato e no domicilio do réu. Isso porque a referida decisão foi confirmada pelo TJSP, bem como mantida pelo STJ, que não conheceu o recurso especial contra a referida decisão, conforme se infere dos documentos de ids. 129462716 e 129462721 dos autos n. 1000068-48.2022.8.11.0108.

Ademais, ao receber os autos, o juízo de Tapurah aceitou a competência e deu andamento ao feito, inclusive designando audiência de instrução para o dia 08.04.2025. Ato subsequente, no entanto, alterou o entendimento anteriormente firmado e declinou da competência, em manifesta contrariedade ao art. 64, §3º do CPC.

Tal comportamento judicial revela-se processualmente inadmissível, pois desrespeita a autoridade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), a estabilidade das decisões judiciais, e compromete a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA NO CC 124.108/RJ, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA FORMAL - IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR A MESMA SITUAÇÃO NOVAMENTE, MORMENTE SE INEXISTE QUALQUER ALTERAÇÃO DO ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DOS AUTOS.
1. A decisão ora agravada afirmou, após a análise dos autos, que a situação da dívida trabalhista devida pela suscitante à interessada já tinha sido examinada no julgamento do CC 124 .108/RJ, ajuizado com estas mesmas partes, causa de pedir e pedido, tendo sido determinado naquela oportunidade que o juízo laboral prosseguisse com a execução.
2. Havendo decisão proferida em conflito de competência, transitada em julgado, configurando-se em coisa julgada formal, não há como o juiz declarado competente se furtar ao julgamento da causa principal, mormente se não há, como no caso, qualquer mudança do cenário fático-jurídico anteriormente apreciado.
3 . Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no CC 130396 RJ 2013/0331995-0, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.06.2016 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL.
1. O conflito de competência é questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo, que faz coisa julgada formal e não material (art. 469, III, do CPC). 2. Havendo decisão proferida em conflito de competência, transitada em julgado, configurando-se em coisa julgada formal, não há como o Juiz declarado competente se furtar ao julgamento da causa principal
3. A superveniência de Emenda Constitucional que desloca a competência para julgamento da lide é fato suficiente a mitigar esse entendimento. 4. "A partir da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, a competência para processar e julgar ações em que se questiona a cobrança da contribuição sindical rural patronal é da Justiça do Trabalho, salvo se já houver sido proferida sentença na Justiça Comum, quando então prevalecerá a competência recursal do tribunal respectivo" ( CC n .º 56.861/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, acórdão ainda não publicado) . 5. "A alteração superveniente de competência, ainda que ditada por norma constitucional, não afeta a validade da sentença anteriormente proferida" (CC n.º 6.967-7/RJ, Rel . Min. Sepúlveda Pertence). 6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora-MG .”
(STJ, CC: 41674 MG 2004/0025614-3, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, j. 13.09.2006 – negritei)

Cabe ressaltar que, embora os julgados que ora se colacionam tenham sido proferidos no âmbito de conflitos de competência autônomos submetidos ao Superior Tribunal de Justiça, e reconhecidamente gerem coisa julgada apenas formal, sua fundamentação guarda pertinência analógica com o presente caso, no que diz respeito à impossibilidade de o juízo declarado competente se recusar a exercer a jurisdição que lhe foi atribuída, quando já se encontra estabilizada por decisão judicial com trânsito em julgado. Trata-se de princípio maior de respeito à coisa julgada e à estabilidade das decisões jurisdicionais, de aplicação obrigatória também em sede de cumprimento das decisões definitivas.

Assim, é forçoso reconhecer que a decisão agravada deve ser reformada, para que se mantenha a competência para a condução do feito perante a Comarca de Tapurah/MT.

No que se refere à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, igualmente deve ser afastada tal penalidade, sobretudo porque a parte agravante valeu-se do seu legitimo direito de questionar a decisão do juízo de primeiro grau, que, inclusive, esta sendo reformada nesta oportunidade por esta Corte de Justiça.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser cassada a decisão agravada, restabelecendo-se a competência da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT para o regular processamento e julgamento da ação de resolução de contrato cumulada com indenização por perdas e danos n. 1000068-48.2022.8.11.0108, afastando-se, ainda, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025